Tribunal: TJES
Processo: 5004758-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004758-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERLON NOGUEIRA DA SILVA MARIANELLI
COATOR: 3ª Vara criminal de cariacica
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERLON NOGUEIRA DA SILVA MARIANELLI
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
“Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERLON NOGUEIRA DA SILVA MARIANELLI
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual deve ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente vale explicitar a ausência de prova pré-constituída, eis que não foram juntados aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar as circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, não havendo cópia da sentença, denúncia ou dos autos do processo, capazes de auxiliar na compreensão dos fatos aqui narrados.

Ainda que a autoridade coatora tenha prestado as devidas informações, não foi possível extrair elementos suficientes a fim de analisar os pedidos aqui formulados.

Ademais, seguindo a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
.” (STJ. HC 289373 / MG Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) Dje 22/05/2014).

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
não conheço do presente habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. O impetrante não juntou aos autos qualquer documento capaz de informar as circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, assim como não foram acostados sequer cópia da sentença, denúncia ou processo originário. Nessa toada, ante a ausência de prova pré-constituída, não pode ser o presente
writ
conhecido. 2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.